Tribunal: TJBA
Processo: 0546407-04.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546407-04.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): EULA CUNHA MARTINS APELADO: MADEIREIRA VILA VINHAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 ÀS DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do não cumprimento dos requisitos fixados pelo STF no Tema 1184 e regulamentados pela Resolução CNJ nº 547/2024. O crédito executado decorre de multa administrativa ambiental, originada do Auto de Infração nº 2011-004784/TEC/AIMU-0104, no valor original de R$ 7.884,97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as diretrizes do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que determinam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, são aplicáveis às multas ambientais; (ii) estabelecer se a multa ambiental, como crédito não tributário, pode ser excluída da cobrança judicial sob fundamento de ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 têm como objeto execuções fiscais de natureza tributária, de baixo valor, nas quais se constatou ausência de eficácia e elevado custo processual, não alcançando créditos de natureza sancionatória, como as multas ambientais. A multa ambiental não possui caráter arrecadatório, mas sim pedagógico e sancionatório, destinada à proteção de bem constitucionalmente tutelado (CF/1988, art. 225), razão pela qual sua exigibilidade não se confunde com execuções fiscais de tributos de pequena monta. A extinção da execução fiscal de multa ambiental por baixo valor esvaziaria a função preventiva e coercitiva da sanção administrativa, contrariando a jurisprudência do STJ que reconhece a legitimidade da cobrança judicial de tais penalidades, ainda que de valores considerados reduzidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: As diretrizes do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam às execuções fiscais de multas ambientais. A multa ambiental tem natureza sancionatória e pedagógica, não se subordinando aos critérios de eficiência administrativa aplicados a créditos tributários de pequeno valor. A cobrança judicial de multas ambientais preserva o interesse de agir da Administração, independentemente do montante executado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CPC, art. 485, IV; Lei Estadual nº 10.431/2006, art. 176. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.318.136 (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; STJ, REsp nº 1.795.235/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.08.2019; TJ-BA, Ap nº 0572250-63.2017.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 02.12.2024; TJ-BA, Ap nº 0405554-13.2012.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 07.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0546407-04.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelada MADEIREIRA VILA VINHAIS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça